Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINOMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO VERSUS POSSIBILIDADE ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades do alimentando para proporcionarem um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Diante da comprovação do alimentante de sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, cabível a minoração do valor dos alimentos provisórios fixados na origem.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.